Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701552-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANDERSON DE LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO ANDERSON DE LIMA OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio de valores em conta do agravante. Em suas razões (ID 80267481), alega que: 1) não tem condições de arcar com as custas do processo; 2) não foi validamente citado; 3) não reside no endereço da citação desde 2017; 4) a carta de citação foi enviada para endereço incorreto e recebida por terceira pessoa totalmente estranha à lide; 5) a decisão, ao sustentar que competiria ao contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao Fisco, transfere para o devedor o ônus do erro do próprio Estado; 6) não cabe o reconhecimento de comparecimento espontâneo para validar a citação; 7) é nula a penhora de valores por ausência de formação válida da relação processual; 8) o valor bloqueado é impenhorável, pois tem caráter alimentar e é inferior a 40 salários mínimos Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a liberação dos valores bloqueados. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e, por consequência, da penhora de valores. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Analiso o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o autor/agravante recebe remuneração líquida em torno de R$ 2.400,00 (ID 80267498). Todavia, o extrato bancário revela movimentação incompatível com a gratuidade de justiça. Na conta do banco Inter são creditados mensalmente valores de diferentes pessoas naturais de aproximadamente R$ 4.000,00. Ademais, a conta recebe valores do próprio agravante, o que demonstra a existência de outras contas cujos extratos não foram juntados. Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Neste momento, não se verifica a necessidade da prática de atos processuais que tenham aptidão de causar grave impacto financeiro ao agravante. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator